Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS DOS INDÍCIOS E MATERIALIDADE. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SANAR OS VÍCIOS. PRAZO DECADENCIAL JÁ TRANSCORRIDO. NEGA PROVIMENTO.
1. Somente a queixa-crime apta interrompe o prazo decadencial, não se admitindo que eventual regularização da peça inicial acusatória, posterior ao prazo extintivo, possa afastar a decadência.
2. Eventual regularização da queixa crime somente afasta a decadência quando procedida antes do transcurso do prazo extintivo.
3. A ausência de elementos mínimo a demonstrar os indícios da materialidade e da autoria, inviabiliza o processamento da queixa-crime, não se admitindo sua emenda quando já decorrido o prazo decadencial, não afasta a referida causa extintiva da punibilidade.
4. A procuração especial para oferecimento de queixa-crime (art. 44 do CPP) deve necessariamente indicar o fato criminoso específico, podendo apenas se referir ao crime de forma genérica.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.